Tribunal: TJMT
Processo: 0017943-56.2002.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0017943-56.2002.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO (RECORRIDO), ALEX CAMPOS MARTINS - CPF: 384.320.301-63 (RECORRIDO), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), LUZ MARINA BORGES MACIEL PINHEIRO (RECORRIDO), ELIZABETH MARIA DE SOUZA NEVES - CPF: 711.037.401-72 (ADVOGADO), MOACIR GONCALVES DE ARAUJO (RECORRIDO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (RECORRIDO), ALBERTO BARRETO DE ANDRADE (RECORRIDO), NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - CPF: 873.932.801-59 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES LEIRIAO - CPF: 057.096.428-86 (RECORRIDO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 805.717.191-04 (RECORRIDO), ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA VIDAL - CPF: 017.273.088-08 (RECORRIDO), JULIANA RIBEIRO SALVADOR BOND - CPF: 162.196.288-10 (RECORRIDO), ALBERTO MACEDO SAO PEDRO - CPF: 161.437.791-04 (RECORRIDO), MUNIR ARFOX - CPF: 814.177.138-87 (RECORRIDO), JAILMARA FERREIRA DOURADO - CPF: 569.857.971-72 (RECORRIDO), MARIA ALESSANDRA SILVERIO - CPF: 592.835.721-49 (RECORRIDO), ZELCY LUIZ DALL ACQUA - CPF: 092.904.609-97 (RECORRIDO), ZELCY LUIZ DALL ACQUA - CPF: 092.904.609-97 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (RECORRIDO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (RECORRIDO), AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (RECORRIDO), JOSE CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS - CPF: 080.267.408-90 (RECORRIDO), RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (RECORRIDO), RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH - CPF: 340.431.521-91 (RECORRIDO), DANIELLE CRISTINA PREZA DALTRO DORILEO (RECORRIDO), LUCIANA DECESARO (RECORRIDO), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (RECORRIDO), OTHON CALESTINI - CPF: 328.119.699-34 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILMARA FERREIRA DOURADO - CPF: 569.857.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH - CPF: 340.431.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZ MARINA BORGES MACIEL PINHEIRO - CPF: 793.266.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO BARRETO DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – CONCURSO PÚBLICO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO - PRORROGAÇÃO POSTERIOR À EXPIRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSTANTE À IRREGULARIDADE DA PRORROGAÇÃO – NOTA-SE QUE OS CANDIDATOS FORAM APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO –TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – SENTENÇA RATIFICADA.

Ainda que a prorrogação da validade do concurso público seja ato discricionário da Administração Pública, o referido ato deve ser realizado dentro do prazo de validade do concurso, visto que a prorrogação não se trata de soma de prazos, mas sim, de continuidade de um prazo vigente.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE

598.099/MS).

Sendo os candidatos classificados dentro do número de vagas e expirado o prazo de validade do concurso, têm eles o direito à nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Púbica e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 17943-56.2002.8.11.0041 – Código 105728, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, com o escopo de anular o Decreto n. 4586/2002 e invalidar 25 (vinte e cinco) nomeações de candidatos remanescentes do 1º Concurso da Defensoria Pública Estadual.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que em 20.05.1998 foi publicado o Edital de Concurso para Ingresso na Carreira de Defensor Público Estadual, para o preenchimento de 95 (noventa e cinco) vagas.

Assevera que o edital padece de vícios, pois não há previsão expressa sobre o prazo de validade do concurso.

Aduz que adotando as regras do prazo de validade de 02 (dois) anos, nos termos dos arts. 37, III, e 129, III, a, ambos da Constituição Federal, o limite temporal para qualquer manifestação do Poder Executivo, seria a data de 28 de dezembro de 2000.

Todavia, afirma que o Governo do Estado, irregularmente, por meio do Decreto n. 4.586 de 09.07.2002, prorrogou o prazo de validade do concurso e convocou 25 candidatos.

Assim, requereu que fosse declarada a nulidade absoluta desta norma, que se deu em data posterior ao biênio legal; bem como que se proceda a invalidação das nomeações.

Pois bem.

Vislumbra-se que o edital do 1º Concurso Público para Defensor Público do Estado de Mato Grosso, disponibilizou 95 (noventa e cinco) vagas para ingresso na carreira de defensor Público.

Em 28.12.1998, houve a homologação do concurso. Porém, foram preenchidas apenas 42 (quarenta e duas vagas).

Realmente, o edital do referido certame não possui previsão expressa sobre o prazo de validade; desse modo, deve ser aplicado o prazo máximo previsto na Constituição Federal,
ex vi:

Art. 37. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
;

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE VALIDADE.

A administração, ao realizar concurso público para preenchimento de cargo ou emprego, deve convocar os interessados por edital, fixado o prazo de validade do certame a realizar-se. Esses requisitos (convocação por edital e definição de prazo de validade) são exigências constitucionais impostergáveis. Não teria sentido a Constituição referir-se ao prazo de validade “previsto no edital de convocação” e admitir-se que o edital possa ser omisso a respeito. Se a Constituição determina que a Administração “obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao estipulado em seus incisos, a obrigatoriedade da fixação do prazo é de rigor e resulta do caput e do inciso IV do artigo 37 do Estatuto Máximo.

A realização de concurso público, sem prazo de validade, fere princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial o da legalidade, moralidade e publicidade.

Não versando o edital a respeito do prazo de validade do certame, deve ser aplicado o prazo previsto na Constituição Federal (art. 37, item III) e na Lei 8.112/90, que prevê a validade de dois anos
. Recurso provido.
(TRF-2- AMS: 20055101028914 – Rel. Des. Fernando Marques, Data de Julgamento 12.07.2010, Quinta Turma Especializada, Data de Publicação: E-DJF2R, Data; 21.07.2010)

Diante do contexto acima, o prazo do certame expirou em
28 de dezembro de 2000
.

Ocorre que o Governador do Estado, com base no parecer da Procuradoria Geral do Estado, por meio do Decreto n. 4.586/2002, prorrogou o prazo de validade do concurso, quando já expirado o biênio, para até o dia 28.12.2002, sendo nomeados 25 (vinte e cinco) candidatos dentre os aprovados.

Como bem ressaltou o Magistrado
a quo, embora a Administração Pública tenha a prerrogativa de prorrogar o prazo de validade do certame, essa prorrogação deve ser dar “por igual período” e, por evidente,
deve ocorrer dentro do prazo de validade do primeiro período
.

Senão vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. PRORROGAÇÃO POSTERIOR À EXPIRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

- O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital de abertura do concurso público, via de regra, tem direito subjetivo à nomeação para o cargo ao qual concorreu e foi classificado.

-
Embora a prorrogação da validade do concurso público se insira na esfera da discricionariedade da Administração Pública, prescindindo de motivação, referido ato deve ser realizado dentro do prazo de validade do concurso, visto que a prorrogação não se trata de soma de prazos, mas sim, de continuidade de um prazo vigente.

- Consoante entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, "Não permite o disposto no artigo 37, III, da Constituição que, escoado o prazo de dois anos de valide do concurso público, sem que tenha ele sido prorrogado, possa a Administração instituir novo prazo de validade por dois anos, pois prorrogar é estender prazo ainda existente para além de seu termo final." (RE 201634)

- Tendo o impetrante sido classificado dentro do número de vagas e expirado o prazo de validade do concurso, tem ele o direito líquido e certo à nomeação.
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0456.18.005725-3/001, Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/0019, publicação da súmula em 17/09/2019)

Desse modo, não se afigura possível prorrogar o prazo de validade do concurso público.

Contudo, apesar da ilegalidade nesta prorrogação,
o RE nº 598.099, em tema cuja repercussão geral foi reconhecida, assegura que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público tem direito à nomeação após exaurido o prazo de validade do certame,
ex vi
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
(...) III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.
Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) (Grifei).

Não é outro o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECORRENTES APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRAZO DO CONCURSO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE DECLINAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE MOTIVOS RELEVANTES PARA A NÃO NOMEAÇÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. RECLAMO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior, em observância ao entendimento da Suprema Corte no julgamento em sede de repercussão geral do RE 589.099/MS, pacificou entendimento no sentido de que a aprovação do candidato no limite do número de vagas definido no edital do concurso gera em seu favor o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo. 2. Não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso público, omitir-se de praticar atos de nomeação dos aprovados dentro do limite das vagas ofertadas, em respeito às suas legítimas expectativas quanto à assunção do cargo público e aos investimentos realizados pelos concursantes, em termos financeiros, de tempo e emocionais. 3. Devidamente comprovado que os recorrentes foram aprovados dentro do número de vagas existentes no edital do concurso e que, expirado o prazo de validade do certame, não foram nomeados, nem houve, por parte da Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional circunstância para não fazê-lo, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso ordinário provido para conceder a ordem mandamental, determinando-se a imediata nomeação dos recorrentes no cargo de Agente Auxiliar de Perícia da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul."
(RMS 26.013/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 14/10/2015).

Por tudo o que foi exposto, RATIFICO a sentença que julgou os pedidos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico improcedentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020